Tribunal: STF
Processo: Rcl 41984
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Segundos embargos com os quais se busca a rediscussão da causa. Impossibilidade. Caráter protelatório. Embargos de declaração dos quais não se conhece, com aplicação de multa ao embargante.



    1. Não se verificam, no caso, os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. As questões trazidas nos embargos declaratórios já foram discutidas no julgamento do agravo regimental, sendo certo, também, que as referidas alegações foram rejeitadas pela Turma no julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos.



    2. Não se conhece de segundos embargos de declaração cujo objetivo seja promover a rediscussão da causa.



    3. Não conhecimento dos embargos, com imposição de multa ao embargante, dado o caráter meramente protelatório dos embargos art. 1.026, § 2º, do CPC). Determinação de certificação do trânsito em julgado do acórdão deste julgamento, independentemente de sua publicação.